Tribunal: TJES
Processo: 5016983-49.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016983-49.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: JOAO PEDRO CARNEIRO GALLAVOTTI
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5016983-49.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL

RECORRIDO: JOÃO PEDRO CARNEIRO GALLAVOTTI

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, na qual o autor afirma ter recebido ligação do número 4004-0001, correspondente à central de atendimento do requerido, na data de 09/03/2022. Alega que o atendente identificou-se como funcionário do banco réu, com a informação de movimentações bancárias na conta corrente do autor. Aduz ter sido esclarecido que o autor precisava comparecer à agência bancária, a fim de cancelar as transações não reconhecidas. Sustenta não ter passado seus dados pessoais, nem sua senha bancária durante a ligação telefônica. Afirma ter sido orientado de que deveria efetuar ligação telefônica para o suporte do Banco do Brasil, de n° 0800 878 2894, para que suposto gerente retornasse a ligação através do telefone de n° 4004-0001. Aduz ter realizado o procedimento orientado, mas alega que ao verificar sua conta corrente constatou a subtração da quantia de R$5.000,00. Argumenta que o réu se recusou a ressarcir a quantia. Se sente lesado, motivo pelo qual pleiteia pela condenação do requerido em danos materiais de R$5.000,00, além de condenação em danos morais.

Em sede de contestação (ID. 3914542), o banco Requerido alega, em suma, culpa exclusiva de terceiro e da vítima, bem como ausência de ato ilícito por ele praticado e ausência de comprovação do dano.

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 3914550) assim resolveu a lide:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por JOÃO PEDRO CARNEIRO GALLAVOTTI, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de:

a) CONDENAR o requerido no pagamento de R$3.000,00, a título de dano moral, que deverá ser monetariamente corrigido e acrescido de juros legais desde o presente arbitramento até a data do pagamento, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local;

b) CONDENAR o requerido no pagamento de R$5.000,00, a ser monetariamente corrigido a contar do desembolso da requerente e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da corregedoria da justiça local.

Em sede de Recurso Inominado (ID. 3914556), o Requerido, ora Recorrente, alegou culpa exclusiva da vítima, uma vez que esta disponibilizou sua senha e seguiu o passo a passo informado por terceiro que se passava por funcionário do banco, sem se resguardar da segurança de seus dados.

É o suficiente para relatar.

VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise detida do acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manter a sentença ora guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC.

De fato, via de regra, as instituições financeiras possuem responsabilidade civil objetiva, e conforme orientação da súmula 479/STJ, são responsáveis por reparar os danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicabilidade do enunciado sumulado, depende da verificação do chamado fortuito interno, ou seja, aquele caso que apesar de imprevisível e inevitável decorre da própria atividade desenvolvida para obtenção de lucro ou que cabia à instituição financeira evitar.

Analisando os autos, tem-se que se trata necessariamente de caso fortuito interno, haja vista que o ora recorrente não logrou êxito em demonstrar a ausência de falha na prestação dos seus serviços. Como bem apontado e analisado pelo juízo de piso, vejamos:

“Assim, conclui-se que a fraude poderia ter sido detectada pelo sistema de segurança do banco do autor, já que competia a este detectar a movimentação atípica da conta corrente e, com isso, efetuar o bloqueio preventivo e imediata verificação de segurança, com a confirmação do requerente acerca da ciência dos valores que estavam sendo transferidos.

Igualmente, a Resolução BCB n° 147/2021 permitia ao banco requerido o bloqueio do valor na conta corrente do recebedor, em razão de suspeita de fraude através da transação efetivada por PIX.

Registra-se que o fato de terceiro indivíduo ter praticado a fraude não elide a responsabilidade do requerido, já que se trata de risco inerente ao desenvolvimento de suas atividades, representando fortuito interno, sendo este, inclusive, entendimento sumulado do Superior Tribuna de Justiça em sua súmula 479.”

Tal serviço de proteção deve ser oferecido por parte da instituição financeira ao consumidor, logo,
in casu
, verifica-se a responsabilidade civil objetiva da ora recorrente e a ocorrência de fato fortuito interno. A instituição financeira tinha o dever de proteger o consumidor por meio de seu sistema de segurança, podendo ter procedido com o devido bloqueio e posterior verificação de segurança.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta de segurança, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, entendo por razoável a quantia fixada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do
Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência em relação ao voto proferido.

Não há prova os autos de que houve falha no sistema de segurança do banco, haja vista que o fraudador pode obter dados pessoais e sensíveis diretamente do próprio consumidor, através de “vírus” e “trojans”, baixados pelo próprio consumidor em seu equipamento de informática.

Não há o mínimo de prova de que os dados foram obtidos diretamente do banco, bem como que o consumidor acessou o site oficial do banco na rede mundial de computadores, ou entrou em contato através de aplicativo de mensagem em telefone cadastrado/informado pelo recorrente.

Inclusive, a fraude é facilmente perceptível, eis que os falsários orientam o consumidor a baixar um aplicativo sem qualquer vinculação com o banco recorrente, tendo este, exclusivamente, entregando todo o acesso a sua conta e possibilitando a transferência dos valores pelos falsários.

Por mais que este não narre a referida situação, não há como os falsários obterem seus dados sem que o mesmo os entregue mediante ardil. Da mesma forma, não há motivo para os falsários entrarem em contato com o cliente, se estes já possuíssem as referidas informações necessárias para o golpe.

Não há que se falar em bloqueio de operações bancárias em razão de transação fora do perfil, haja vista que inexiste qualquer regramento nesse sentido. A resolução do 147/2021 do BACEN apenas permite o bloqueio das transações via PIX, caso haja suspeita de fraude, haja vista que anteriormente qualquer transação via PIX era realizada de forma imediata e não admitia qualquer forma bloqueio. Pensar de forma diversa obrigaria os bancos a bloquearem para auditoria todas as operações realizadas via PIX.

O banco recorrente, uma vez comunicado, atuou naquilo que restara possível, competindo ao consumidor buscar reparação junto as pessoas que receberam os valores em suas contas (reais fraudadores).

Não havendo ato ilícito praticado pelo banco, não há que se falar em indenização por danos materiais e morais, sob pena de caracterização de responsabilidade integral, apenas prevista constitucionalmente para os casos de danos nucleares, enquanto que o banco apenas responde objetivamente pelos prejuízos causados, necessitando, obrigatoriamente, pela teoria da responsabilização civil, no mínimo, a prática de um ato ativo ou omisso.

Dessa forma, impõe-se a total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas e honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.